Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO DOS PERTENCES PESSOAIS. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que de um lado há um consumidor de serviço de transporte rodoviário e de outro empresa fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Código. Nesse contexto, tem-se a necessidade de se analisar as provas produzidas sob o ângulo do direito do consumidor à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme estabelecido no art. 6o, inc. VII, do CDC.

2. Por força da inversão do ônus da prova, cabe à empresa transportadora comprovar a quitação de sua obrigação quanto à entrega da bagagem ao consumidor. Uma vez não comprovada tal entrega, prevalece o narrado por ele quanto ao extravio, dada sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, amparadas por elementos de prova suficientes.

3. Conforme estabelece o artigo 734 do Código Civil, “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”. Dada a ausência de comprovação de causa de excludente de responsabilidade, que poderia estar na culpa exclusiva do consumidor, é forçoso reconhecer a responsabilidade civil da fornecedora.

4. Resolução da ANTT quanto à necessidade de comprovação de etiqueta de bagagem não prevalece sobre regra do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ainda que o autor não tenha guardado o comprovante de despacho de sua bagagem devem ser admitidos outros meios de prova para comprovação do alegado extravio. Na mesma linha de entendimento não deve prevalecer resolução da ANTT quanto à limitação do valor indenizatório, visto que o consumidor possui o direito à efetiva reparação de danos, de acordo com o disposto no art. 6o, inc. VI, do CDC.

5. A falta de prova quanto à aquisição dos produtos listados na bagagem extraviada, por serem produtos perecíveis e de pequeno valor, dispensam a comprovação mediante nota fiscal para provar a propriedade. 5.1. Conforme descrito na inicial, havia na bagagem produtos como rapaduras, farinhas, biscoitos e barras de doces e chocolates, típicos da região visitada pelo consumidor. Tais produtos dispensam a prova da existência por nota fiscal, por serem compatíveis com a situação econômica do consumidor e com a viagem realizada. 5.2. A falta de controvérsia quanto aos valores dos produtos impõe a sua admissibilidade.

6. Quanto ao dano moral, a empresa transportadora responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devidos danos extrapatrimoniais in re ipsa diante do extravio de bagagem.

7. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, bem como o descaso da empresa em reparar os danos provocados, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem, a título de danos morais, é proporcional à conduta perpetrada, atendendo a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da condenação, dada a pouca complexidade da causa, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

9. Apelo desprovido.